Tribunal: TJBA
Processo: 0538109-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538109-86.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): TAMARA BARBOSA SAO PAULO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: ADEILMA ALMEIDA VALLAS e outros (9) Advogado(s):MARCELO LINHARES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR, LUIS SERGIO BARBOSA VASCONCELOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES. ATRASO DE OBRA INJUSTIFICADO VERIFICADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMAS 970 E 971 STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado. II – De logo, registre-se que a decisão embargada analisou todas as questões trazidas pela embargante, destacando que a condenação da cláusula penal foi na importância de 0,5% do preço total do imóvel por mês de atraso, corrigido monetariamente pelo INCC, a partir do efetivo prejuízo e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ademais, os apelados vivenciaram angústia e insegurança em relação ao efetivo cumprimento da obrigação pela parte ré, capazes de configurar o dano moral alegado, uma vez que não constituem um mero dissabor da vida moderna. IV- Não havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não há que se rediscutir os fundamentos da sua conclusão. Em verdade, a embargante repete matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses. V - Embargos de Declaração Rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0538109-86.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA como embargados ADEILMA ALMEIDA VALLAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador;BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR